Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603314-80.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
30/06/2023
Número: 0603314-80.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - DANIELA SUTO - PARTIDO
LIBERAL - PL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DANIELA SUTO DEPUTADO FEDERAL
(INTERESSADO)
JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
DANIELA SUTO (REQUERENTE)
JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43627879
28/06/2023
17:38
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.081

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603314-80.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DANIELA SUTO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA - OAB/PR15250
REQUERENTE: DANIELA SUTO
ADVOGADO: JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA - OAB/PR15250
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA
B A N C Á R I A . I R R E G U L A R I D A D E S
PASSÍVEIS DE RESSALVA. FALHAS
FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE
COMPROMETER A REGULARIDADE
DAS CONTAS NEM PREJUDICA A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE.
C O N T A S
A P R O V A D A S
C O M
RESSALVAS.

1. O atraso na abertura de conta
bancária, por um curto período, enseja a
aposição de ressalvas, caso não
comprometa a fiscalização e a efetiva
análise das contas. Precedentes deste
Tribunal.

3 . Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Num. 43627879 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/06/2023 17:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062817385253800000042589486
Número do documento: 23062817385253800000042589486
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 30/06/2023 13:28:25

Curitiba, 26/06/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por DANIELA SUTO, candidata ao
cargo de Deputada Federal, pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de 2022.

A candidata apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e prestação
de contas final em 28/10/2022, atendendo ao prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.

Publicado edital, ID 43262214, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº
23.607/2019 transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato
ou partido político, conforme certidão ID 43372166.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, órgão técnico
responsável pelo exame das contas emitiu parecer de diligências, ID 43546401, demonstrando a
“necessidade da retificação da prestação de contas pelo sistema SPCE CADASTRO, ou, na
hipótese de alteração ou correção dos lançamentos na prestação de contas, que sejam
reapresentadas as contas, com as informações e/ou documentos eventualmente faltantes,
através do Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – SPCE, com “status” de
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL RETIFICADORA, a qual deverá ser gerada e, após enviada
pela INTERNET, e posterior entrega da mídia com o arquivo na Seção de Protocolo do TRE-PR,
conforme estabelece o art. 71, inciso I e §§ 1º, 3º e 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.”

Após a manifestação da candidata (ID 43547829 e seguintes) a unidade técnica
emitiu parecer conclusivo manifestando-se pela aprovação com ressalvas face ao relatado no
item 8.1 (abertura de conta bancária após o prazo de 10 dias da emissão do CNPJ).

O Ministério Público Eleitoral apresentou parecer, ID 43589095, e manifestou-se
pela aprovação das contas com ressalvas, nos termos do art. 74, II, da Res.-TSE nº 23.607/2019,
diante da irregularidade apontada, no parecer técnico, constituída, pelo atraso na abertura de
conta bancária específica.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral.

Nas palavras de José Jairo Gomes: “A omissão – total ou parcial– de dados na
prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle
jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados e
empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a campanha
se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os princípios que
informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de prestação de
contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.4).

Num. 43627879 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/06/2023 17:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062817385253800000042589486
Número do documento: 23062817385253800000042589486
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 30/06/2023 13:28:25

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por DANIELA SUTO,
candidata ao cargo de Deputada Federal, pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de 2022.

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo, opinou pela
aprovação com ressalvas das contas, face ao apontamento constante do subitem 8.1, conforme a
seguir:

Passa-se, então, à análise da inconsistência apontada:

1. Abertura das contas bancárias após o prazo de 10 (dez) dias da emissão do
CNPJ

No que diz respeito ao mencionado apontamento, o art. 8º, § 1°, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 assim prevê:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura
de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do
Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida
pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13
desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias ou postos de
atendimento bancário:

I - pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do
CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

(Destacou-se)

No caso, o parecer técnico indica que a candidata efetuou a abertura da conta
bancária em 25/08/2022, sendo que a concessão do CNPJ se deu em 11/08/2022, ou seja, 14
Num. 43627879 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/06/2023 17:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062817385253800000042589486
Número do documento: 23062817385253800000042589486
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 30/06/2023 13:28:25

dias após a concessão do CNPJ pela Receita Federal, configurando um atraso de 4 (quatro) dias.

Uma vez que o atraso se deu por um curto período de tempo, sem ter ocasionado
prejuízo à análise e à transparência das contas, não estando apta para ensejar a desaprovação
das contas em questão.

A respeito do tema, este Tribunal já vem se posicionando:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA -
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA
ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS PARCIAL E FINAL - EXTRATO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO PRESTADOR, PELO
ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA
INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE
NÃO COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS -
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é
irregularidade que enseja aposição de ressalva, quando não há prejuízo à
análise e fiscalização das contas.

4. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0603132-36.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n
56333 de 28/09/2020, Relator CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN,
Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 30/9/2020). Grifo.

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO ESTADUAL.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DOAÇÕES FINANCEIRAS DE
VALOR SUPERIOR A R$ 1.064,10. DEPÓSITO IDENTIFICADO.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO
COMPLETA DE EXTRATO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A
ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. 3 DIAS DE ATRASO.
POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA PELA
JUSTIÇA ELEITORAL. PAGAMENTO DE DESPESAS DE R$ 3.700,00 SEM O
TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE GRAVE.
MONTANTE QUE CORRESPONDE A 20,78% DO TOTAL ARRECADADO NA
CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E E D A P R O P O R C I O N A L I D A D E . C O N T A S
DESAPROVADAS.

[...]

11. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto
Num. 43627879 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/06/2023 17:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062817385253800000042589486
Número do documento: 23062817385253800000042589486
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 30/06/2023 13:28:25

período, pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e
efetiva análise das contas. Precedentes desta Corte Eleitoral.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS n 0602300-03.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n
56212 de 13/08/2020, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação:
DJ - Diário de justiça, Data 24/8/2020).

(Destacou-se)

Dessa forma, a aposição de ressalva quanto à irregularidade é a medida que se
impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e da
manifestação da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de APROVAR COM
RESSALVAS as contas apresentadas por DANIELA SUTO, candidata ao cargo de Deputada
Federal, pelo Partido Liberal - PL, nas Eleições de 2022.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603314-80.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022
DANIELA SUTO DEPUTADO FEDERAL - Advogada da INTERESSADA: JANETE APARECIDA
DE OLIVEIRA - PR15250 - REQUERENTE: DANIELA SUTO - Advogada da REQUERENTE:
JANETE APARECIDA DE OLIVEIRA - PR15250

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.06.2023

Num. 43627879 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/06/2023 17:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062817385253800000042589486
Número do documento: 23062817385253800000042589486
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 30/06/2023 13:28:25

Num. 43627879 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/06/2023 17:38:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062817385253800000042589486
Número do documento: 23062817385253800000042589486
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 30/06/2023 13:28:25